Tribunal: TJPA
Processo: 0000143-20.2017.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000143-20.2017.8.14.0004

APELANTE: EDSON DOS SANTOS COSTA

ADVOGADO DATIVO: JOAO BATISTA MENDES DE CAMPOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, §4º, IV DO CPB E ART. 244-B DA LEI Nº 8.069/90.
SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE. OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO.

I - PARA O CRIME TIPIFICADO NO ART. 244-B DA LEI Nº 8.069/90.
Constata-se que a prescrição se efetiva no

prazo de 04 (quatro) anos, conforme art. 109, inciso V, do Código Penal
,
haja vista que a pena aplicada foi de
01 (um) ano de reclusão.
Todavia, conforme o art. 115, do Código Penal, a prescrição efetiva-se realmente no prazo de 02 (dois) anos, em razão do apelante, na data do fato ser menor de 21 (vinte e um) anos de idade
,
conforme cópia da certidão de nascimento (ID 8204024 – Pág. 23), o que implica na redução do prazo prescricional pela metade.

II -
PARA O CRIME TIPIFICADO NO ART. 244-B DA LEI Nº 8.069/90.
Constata-se que a prescrição se efetiva no

prazo de 04 (quatro) anos, conforme art. 109, inciso V, do Código Penal,

haja vista que a pena aplicada foi de
01 (um) ano de reclusão.

Todavia, conforme o
art. 115, do Código Penal, a prescrição efetiva-se REALMENTE NO PRAZO DE 02 (DOIS) ANOS
, em razão do apelante, na data do fato ser
menor de 21 (vinte e um) anos de idade
,
conforme cópia da certidão de nascimento (ID 8204024 – Pág. 23), o que implica na redução do prazo prescricional pela metade.

III - Transitada em julgado a sentença condenatória para a acusação, que foi publicada no DJE em 28/01/2019, este é o último marco interruptivo ocorrido da prescrição, nos termos do Art. 117, inciso IV, do Código Penal. Nesse contexto, cabe o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva superveniente
,
pois transcorrido lapso temporal superior aos 04 e 02 anos exigidos, contado da última causa interruptiva.

IV -
Em face do exposto, conheço do recurso e, de ofício, declaro extinta a punibilidade
quanto ao crime previsto no Art. 155, §4º, IV do CPB e art. 244-B da Lei nº 8.069/90, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos
arts. 107, inciso IV, 109, inciso IV e V, 110, §1º, 115 e 119, todos do Código Penal
, n
os termos da fundamentação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e declarar extinta a punibilidade pela prescrição, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

EDSON DOS SANTOS COSTA, inconformado com a sentença que o condenou a pena de
02 anos e 08 meses de reclusão e o pagamento de 10 dias multa, pela prática do crime tipificado no art. 155, §4ª, IV, do Código Penal Brasileiro e a pena de 01 ano de reclusão pelo crime tipificado no art. 244-B do ECA, em regime inicial aberto, interpôs o presente RECURSO DE APELAÇÃO, com fundamento no art. 593, I, do CPP,
visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Única de Almeirim/PA.

A defesa em suas razões (ID 8204025)
pugna pela absolvição por insuficiência de provas quanto aos crimes de furto qualificado e corrupção de menores. Subsidiariamente, requer a desclassificação para furto privilegiado, sustentando o preenchimento dos requisitos exigidos.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo improvimento do recurso interposto (ID 8204033).

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e pelo parcial provimento do apelo (ID 9573311).

À revisão

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por EDSON DOS SANTOS COSTA, em face da sentença condenatória, prolatada pelo Juízo da Vara Única de Almeirim/ PA.

Narra a peça acusatória, em síntese, que
na madrugada do dia
20.01.2017
, o denunciado, em conjunto com um adolescente, subtraiu para si um celular e uma quantia no valor de R$15,00 da vítima Samira Ferreira Rocha.

Devidamente processado, EDSON DOS SANTOS COSTA foi ao final julgado e condenado a pena de
02 anos e 08 meses de reclusão e o pagamento de 10 dias multa, pela prática do crime tipificado no art. 155, §4ª, IV, do Código Penal Brasileiro e a pena de 01 ano de reclusão pelo crime tipificado no art. 244-B do ECA, em regime inicial aberto. Inconformado, interpôs o presente RECURSO DE APELAÇÃO, com fundamento no art. 593, I, do CPP,
visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE. DOS CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal. Trata-se de
matéria de ordem pública
, passível de ser
conhecida de ofício
, em qualquer grau de jurisdição, com regras,
causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei.

No caso dos autos,
necessária se faz a declaração de ofício da extinção da punibilidade em virtude da
prescrição da pretensão punitiva na forma Superveniente ou Intercorrente
. Ressalvando-se que a referida modalidade de prescrição é analisada com base na pena aplicada, com trânsito em julgado para a acusação, situação do presente processo, e corre entre a sentença condenatória e o trânsito em julgado desta, sendo que alguns doutrinadores a chamam de prescrição “retroativa intercorrente”.

Na hipótese, o recorrente foi condenado em concurso material à pena total de 03 anos e 08 meses de reclusão. Considerando a regra do art. 119 do CPB, a qual dispõe que:
“no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente”,
hei de realizar o cálculo do prazo prescricional individualmente.

PARA O CRIME TIPIFICADO NO ART. 155, §4º, IV DO CPB.

Constata-se que a prescrição se efetiva no
prazo de 08 (oito) anos, conforme art. 109, inciso IV, do Código Penal,
haja vista que a pena aplicada foi de
02 (dois) anos e 08 meses de reclusão.
Todavia, conforme o
art. 115, do Código Penal
, a
prescrição efetiva-se
REALMENTE NO PRAZO DE 04 (QUATRO) ANOS
, em razão do apelante, na data do fato ser
menor de 21 (vinte e um) anos de idade,
conforme cópia da certidão de nascimento (ID 8204024 – Pág. 23), o que implica na redução do prazo prescricional pela metade.

Transitada em julgado a sentença condenatória para a acusação, que foi publicada no DJE em 28/01/2019, este é o último marco interruptivo ocorrido da prescrição, nos termos do Art. 117, inciso IV, do Código Penal. Nesse contexto, cabe o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva superveniente
,
pois transcorrido lapso temporal superior aos 04 anos exigidos, contado da última causa interruptiva.

PARA O CRIME TIPIFICADO NO ART. 244-B DA LEI Nº 8.069/90.

Constata-se que a prescrição se efetiva no
prazo de 04 (quatro) anos, conforme art. 109, inciso V, do Código Penal,
haja vista que a pena aplicada foi de
01 (um) ano de reclusão.
Todavia, conforme o
art. 115, do Código Penal
, a
prescrição efetiva-se
REALMENTE NO PRAZO DE 02 (DOIS) ANOS
, em razão do apelante, na data do fato ser
menor de 21 (vinte e um) anos de idade,
conforme cópia da certidão de nascimento (ID 8204024 – Pág. 23), o que implica na redução do prazo prescricional pela metade.

Transitada em julgado a sentença condenatória para a acusação, que foi publicada no DJE em 28/01/2019, este é o último marco interruptivo ocorrido da prescrição, nos termos do Art. 117, inciso IV, do Código Penal. Nesse contexto, cabe o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva superveniente
,
pois transcorrido lapso temporal superior aos 02 anos exigidos, contado da última causa interruptiva.

Sendo assim, diante da pena
in concreto
, imperiosa é reconhecer, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto à prática dos crimes em questão, não sendo possível submeter o recorrente a qualquer medida constritiva, devendo ser declarada extinta a punibilidade nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, incisos IV e V, 110, §1º, 115 e 119, todos do Código Penal.

Face o reconhecimento da prescrição, deixo de examinar os pedidos referente a absolvição por restar prejudicado.

Em face do exposto, conheço do recurso e,
de ofício
, declaro extinta a punibilidade
quanto ao crime previsto no Art. 155, §4º, IV do CPB e art. 244-B da Lei nº 8.069/90, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos
arts. 107, inciso IV, 109, inciso IV e V, 110, §1º, 115 e 119, todos do Código Penal
, n
os termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 13/09/2023